Tribunal: STF
Processo: Rcl 56473
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Fabiano Santana Costa, em face do ato da 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo 1013137-31.2019.4.01.4000. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que propôs ação revisional do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Nesses termos, aduz que “[…] restou caracterizado o desrespeito à decisão do STF, notadamente o que fora consignado na ADI n. 5090/DF, na medida em que o juízo reclamado desconsiderou a cautelar de suspensão deferida na ADI acima mencionada, julgando improcedente o pedido da Reclamante”. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. 



    Pleiteia, também, a concessão da gratuidade da justiça “[...] pois a parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC e art. 5, LXXIV da Constituição Federal de 1988 “. (eDOC 1, p. 6)



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Da suspensão processual. ADI 5090. Afastamento. 



    Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF. 



    Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente. 



    Com efeito, a eficácia vinculante do precedente pode ser afastada no caso concreto, desde que o juiz justifique na distinção do caso sub judice com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que implica a necessidade de comparação entre o caso concreto e o precedente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 839). 



    Bem por isso, “o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa” (Enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas. 



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS. 



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo. 



    […]



    ANTE O EXPOSTO, REJEITO o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC. (eDOC 4, pp. 2-3 e 5; grifei)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, num primeiro juízo, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem (autos 1013137-31.2019.4.01.4000), até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente